Tribunal: TJPA
Processo: 0807390-63.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807390-63.2025.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ANA TAVARES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. VALIDADE DO DOCUMENTO DIGITAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de Ana Tavares Lima, por ausência de apresentação do contrato físico original ou certificado digital emitido por entidade credenciada na ICP-Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de certificação digital emitida pela ICP-Brasil impede o prosseguimento de ação de busca e apreensão fundada em contrato eletrônico com assinatura digital por sistema próprio da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.063/2020 reconhece a validade jurídica das assinaturas eletrônicas simples, avançada e qualificada, variando apenas o grau de presunção de autenticidade conforme o método utilizado, sem exigir exclusividade da certificação ICP-Brasil para a celebração de contratos entre particulares.

4.

A jurisprudência do STJ (REsp 2.150.278/PR e REsp 1.495.920/DF) admite a validade de contratos eletrônicos assinados por sistemas próprios, desde que presentes elementos de identificação das partes, integridade do documento e confiabilidade do meio de autenticação.

5.

A recente alteração promovida pela Lei nº 14.620/2023 ao art. 784, XI-A, § 4º, do CPC, reforça a aceitação de qualquer modalidade de assinatura eletrônica nos títulos executivos extrajudiciais, desde que a integridade do documento seja assegurada pela entidade fornecedora do serviço.

6.

A apresentação de contrato eletrônico firmado por sistema de autenticação próprio do banco, contendo elementos de autoria, integridade e identificação das partes, satisfaz os requisitos formais da petição inicial e permite o regular prosseguimento da ação.

7.

O indeferimento da petição inicial com base apenas na ausência de certificação ICP-Brasil configura excesso de formalismo e afronta os princípios da instrumentalidade das formas, do contraditório e da imparcialidade, especialmente quando a parte requerida sequer foi citada para se manifestar sobre o documento.

8.

O artigo 425, VI, do CPC equipara documentos eletrônicos a documentos originais, salvo impugnação fundamentada, que deverá ser apresentada pela parte contrária após sua citação.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em face de ANA TAVARES LIMA.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Deste modo, ante a ausência de emenda à peça de ingresso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Custas se houver.

Transitada em julgado e não havendo requerimento da parte interessada, baixem-se e arquivem-se.”

Em suas razões, sustenta que a exigência de apresentação do contrato original mostra-se desnecessária, posto que o processo tramita na forma eletrônica e o contrato juntado aos autos, embora firmado digitalmente por sistema diverso da ICP-Brasil, possui autenticidade verificável.

Argumenta que a jurisprudência tem reconhecido a validade jurídica de contratos eletrônicos assinados mediante sistemas de autenticação confiáveis, desde que demonstrados os elementos de autoria e integridade, em consonância com o princípio da autonomia privada das partes na escolha da entidade autenticadora. Aduz que a Lei 11.419 de 2006 e o artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil conferem aos documentos digitalizados e aos documentos eletrônicos a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada de adulteração, que não ocorreu no caso dos autos.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A questão central submetida à apreciação deste órgão julgador consiste em definir se a ausência de apresentação do contrato original físico ou de certificação digital emitida por autoridade integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira constitui impedimento ao prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, quando o contrato foi firmado eletronicamente mediante sistema próprio de autenticação adotado pela instituição financeira.

A sentença recorrida entendeu que a assinatura digitalizada não se confunde com a assinatura digital qualificada, e que somente esta última, quando certificada por autoridade credenciada no sistema ICP-Brasil, seria apta a conferir autenticidade ao documento eletrônico, nos termos da Lei 11.419 de 2006 e do artigo 441 do Código de Processo Civil. Com base nessa premissa, determinou a emenda da inicial para apresentação do contrato físico original ou da certificação digital ICP-Brasil, e diante do não atendimento da diligência, extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

Com a devida vênia, mas não assiste razão ao juízo de origem.

A Lei 14.063/20 estabeleceu o uso de assinaturas eletrônicas em três modalidades: simples, avançada e qualificada, sendo esta última a que utiliza certificado digital emitido pela ICP-Brasil. Contudo, a legislação não estabeleceu exclusividade dessa modalidade para fins de validade dos atos jurídicos entre particulares. Pelo contrário, reconheceu expressamente a validade jurídica das demais formas de assinatura eletrônica, variando apenas o grau de presunção de autenticidade conforme o método tecnológico empregado.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que a ausência de certificação digital ICP-Brasil não invalida, por si só, contratos eletrônicos, desde que as partes, no legítimo exercício de sua autonomia privada, tenham eleito sistema diverso e confiável de autenticação da autoria e integridade do documento. Esse posicionamento encontra-se expressamente consagrado no REsp 2.150.278/PR, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, cujo julgamento reconheceu que a intenção do legislador foi criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas conforme o método tecnológico utilizado, mas conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontade entre os particulares.

No mesmo sentido, o REsp 1.495.920/DF, relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, também da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu que é possível o reconhecimento excepcional da executividade de contratos eletrônicos quando atendidos requisitos especiais de autenticidade e integridade, em face da nova realidade comercial com intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. Consignou aquele julgado que a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado, que determinado usuário de certa assinatura a utilizou, e assim está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado.

Observo que a recente alteração legislativa promovida pela Lei 14.620/23, que acrescentou o parágrafo quarto ao artigo 784, XI-A do Código de Processo Civil, veio justamente confirmar essa orientação ao admitir na constituição e no ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico qualquer modalidade de assinatura eletrônica, desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora do serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.

No caso concreto, verifica-se que o contrato de financiamento com alienação fiduciária foi celebrado por meio eletrônico, utilizando-se sistema próprio de autenticação da instituição financeira apelante. O documento juntado aos autos apresenta elementos que permitem a identificação das partes contratantes, as condições do financiamento, a descrição do bem alienado fiduciariamente e os registros eletrônicos das assinaturas. Embora o sistema utilizado não seja certificado pela ICP-Brasil, não se pode ignorar que a tecnologia empregada pelas instituições financeiras na contratação eletrônica envolve múltiplos fatores de autenticação, como login pessoal, senha individualizada, códigos de segurança, registro de endereço IP, geolocalização, além de algoritmos criptográficos que garantem a integridade do documento mediante função hash, impedindo qualquer alteração posterior do conteúdo pactuado.

Ademais, e este ponto é fundamental, a parte requerida sequer foi citada no feito. O artigo 411, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que se presume autêntico o documento particular quando a parte contra quem foi produzido não impugnar sua autenticidade. Ora, a refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais foi aposta deve ser feita por aquele a quem a norma do artigo 10, parágrafo segundo, da Medida Provisória 2200-2/2001 expressamente se dirigiu, qual seja, a pessoa a quem for oposto o documento, que é o destinatário, a contraparte na relação processual. Não cabe ao Magistrado, de ofício e antes mesmo da citação da parte contrária, assumir a posição de impugnante do documento, sob pena de violação ao princípio da imparcialidade e do tratamento isonômico das partes, consagrado no artigo 139, inciso I, do Código de Processo Civil.

Negar validade jurídica a um título de crédito emitido e assinado de forma eletrônica simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido realizada por entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil, quando ainda não houve sequer oportunidade de a parte contrária manifestar-se sobre o documento, representa excessivo formalismo incompatível com a nova realidade do mundo virtual e com os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional.

É certo que a legislação processual civil estabelece requisitos formais para a instrução da petição inicial, mas tais exigências devem ser interpretadas de forma compatível com a evolução tecnológica e com a realidade negocial contemporânea. O artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil equipara aos documentos originais as reproduções digitalizadas juntadas aos autos por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Portanto, enquanto não houver impugnação específica pela parte a quem o documento é oposto, deve prevalecer a presunção de sua autenticidade e regularidade.

Ressalto que a questão da validade do contrato eletrônico e da assinatura digital nele aposta poderá ser suscitada pela parte requerida, após sua regular citação, seja em contestação, seja em eventual exceção de pré-executividade ou embargos à execução, caso venha a ser deferida a medida liminar e convertido o procedimento. Nessa oportunidade, caberá à devedora, se assim entender necessário, impugnar especificamente a autenticidade do documento, demonstrando eventuais vícios ou adulterações, e ao credor, por consequência, comprovar de forma mais aprofundada a higidez do instrumento contratual e a confiabilidade do sistema de autenticação empregado.

O que não se pode admitir é o indeferimento liminar da petição inicial, sem sequer oportunizar à parte adversa o exercício do contraditório, sob fundamento exclusivo de que o contrato eletrônico não foi certificado por autoridade integrante da ICP-Brasil, especialmente quando a jurisprudência dos tribunais superiores já pacificou o entendimento de que tal certificação não é requisito exclusivo de validade dos negócios jurídicos firmados eletronicamente entre particulares.

Portanto, presentes os requisitos formais da petição inicial, instruída com o contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado de forma eletrônica, acompanhado dos demais documentos indispensáveis, deve ser determinado o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025